Tribunal: STF
Processo: HC 90615
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO
   INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ART. 168-A DO CÓDIGO PENAL. RECURSO
   ESPECIAL. INADMISSÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL.
   HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE O STJ. SEGUIMENTO NEGADO.
   ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS A
   DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO ESPECIAL. VERIFICAÇÃO DOS
   PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRESIDENTE OU VICE-PRESIDENTE DA
   CORTE RECORRIDA. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA EXCLUSIVA.
   INADMISSIBILIDAE DE AGRAVO REGIMENTAL. DE TODA DECISÃO EIVADA DE
   OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO CABE OPOSIÇÃO DE
   EMBARGOS.
I - Os embargos declaratórios podem ser opostos na
   hipótese de omissão, contradição, obscuridade ou ambigüidade da
   decisão, inclusive daquela que inadmite recurso especial.
II -
   Na hipótese de não conhecimento de aludidos embargos, não é
   cabível agravo regimental, haja vista a competência ser exclusiva
   do Presidente ou do Vice-Presidente da Corte recorrida.
III -
   Ordem denegada.